Tribunal: STF
Processo: AI 763239
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS 
   DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO.   

1. 	Somente se 
   justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos em que 
   houver a possibilidade de discussão do mérito. 
   Precedentes.
2	Inviável o Recurso Extraordinário nos casos em que 
   se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a 
   apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 
   279.
3. 	O Recurso Extraordinário é incabível quando a alegada 
   ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma 
   reflexa, a depender da prévia análise da legislação 
   infraconstitucional.
4. 	Agravo regimental improvido.